Tribunal: STF
Processo: HC 215863
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alexandre Carneiro Paiva, em favor de Renildo da Silva contra acórdão Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 729.357 – PA.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelos delitos descritos nos arts. 288, 313-A, 317 e 328, todos do CP.



    A prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento da prisão domiciliar.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



     A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR ATRAVÉS DE DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. 1) AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, SOBRETUDO POR NÃO MAIS ESTAR O PACIENTE EMPOSSADO NO CARGO PÚBLICO, ATRAVÉS DO QUAL ELE SUPOSTAMENTE PRATICADA AS CONDUTAS CRIMINOSAS ENTÃO IMPUTADAS – AUSÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO IMPROCEDÊNCIA. O paciente encontra-se segregado atualmente por força de decisão que revogou a prisão domiciliar anteriormente a ele concedida, sob o fundamento de ter sido -descumprido o regime do aludido benefício, de sorte que os argumentos trazidos a lume pelos impetrantes não se mostram idôneos à destituir os motivos pelos quais o coacto se encontra segregado preventivamente. 2) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Feito complexo, com pluralidade de réus, em número de vinte e quatro, envolvendo múltiplas práticas delitivas, quais sejam, arts. 288, 313-A, 317, §1º, e 325, §1º, incs. I e II, e §2º, c/c o art. 69, todos do CPB, fazendo com que sejam necessárias inúmeras diligências e constem diversos pedidos por parte das partes, fatores que justificam a elasticidade dos prazos processuais e afastam o alegado constrangimento ilegal, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aliás, o feito se encontra atualmente em fase de apresentação de resposta à acusação por parte dos acusados, tendo sido o paciente citado para tanto em 11 de dezembro de 2021, porém somente apresentou a defesa preliminar na data de 09/02/2022, de modo a também corroborar para elasticidade dos prazos processuais. 3) WRIT CONHECIDO E DENEGADO”. (eDOC 8)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também foi obstado.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatizam a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJPA:



    “Ocorre que, conforme esclareceu a autoridade inquinada coatora, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, juntamente com outros indivíduos, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, 313-A, 317 e 328, todos do CPB, tendo sido, nesta Superior Instância, convertida a segregação de um dos então investigados em domiciliar, circunstância na qual o magistrado de primeiro grau estendeu a aludida decisão ao ora coacto, por entender que existia similitude processual e fática entre ambos.



    Ato contínuo, em cumprimento a mandado de busca e apreensão direcionado à residência do paciente, constatou-se que ele não se encontrava no local, de sorte a descumprir o regime de prisão domiciliar então imposto, pelo que teve sua prisão preventiva redecretada.



    Assim, tem-se que a decisão que hoje mantém o paciente segregado encontra-se fundamentada no descumprimento de medida cautelar anteriormente deferida, sendo imperioso transcrever a decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, verbis:



    “No caso em análise, verifica-se a presença do requisito autorizador da prisão preventiva insculpido no art. 312 do CPP, notadamente na garantia da ordem pública, uma vez que em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos processo n° 0002021-27.2020.8.14.0116, a Autoridade Policial constatou que o acusado RENILDO DA SILVA não estava em sua residência, descumprindo a decisão que decretou sua prisão domiciliar (decisão no ID 26387946, processo de n°0001721- 65.2020.8.14.0116). Fato que demonstra total descaso e afronta à função jurisdicional do Estado e indica a vontade do requerente em permanecer agindo de forma contrária à lei”.



    Assim, vê-se não haver que se falar em ausência de motivos capazes de sustentar a manutenção da medida extrema imposta ao coacto, uma vez que, os argumentos suscitados pelos impetrantes não se mostram hábeis a afastar o fundamento principal adotado na decisão que atualmente impõe a medida extrema ao paciente, qual seja, descumprimento de medida cautelar anteriormente concedida, tendo o juízo de primeiro grau evidenciado serem quaisquer das medidas diversas da prisão insuficientes ao caso concreto, nos moldes previstos nos arts. 312, §1º, e 282, §4º, ambos do CPP”. (eDOC 8, p. 4)



    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão direcionado à residência do paciente, constatou-se que ele não se encontrava no local, de sorte a descumprir o regime de prisão domiciliar então imposto, pelo que teve sua prisão preventiva redecretada.



    O Juízo de Direito consignou, ainda, que "o contexto em que se deu abordagem o réu é significativo, posto que, repise-se, conduzia veículo sem placa, não portava sua documentação pessoal e tampouco a relativa ao bem".



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais”. (eDOC 7)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas – envolvimento do acusado com organização criminosa voltada para a prática de delitos contra a administração - e, sobretudo diante do descumprimento do regime de prisão domiciliar, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018)



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente